Tribunal: TJSP
Processo: 0003541-62.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Penas reduzidas na primeira fase – Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão – Reconhecida a causa de aumento do emprego de arma de fogo – Regime prisional fechado - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.